Tribunal: TJES
Processo: 5005351-22.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005351-22.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEVERTON NASCIMENTO GURGEL
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005351-22.2020.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
WEVERTON NASCIMENTO GURGEL

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por WEVERTON NASCIMENTO GURGEL contra a sentença proferida em id 2362292, que julgou o pleito autoral improcedente,e procedente o pedido contraposto, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido Inicial e PROCEDENTE o pedido CONTRAPOSTO para condenar a parte autora a pagar a ré o valor de R$ 214,09 (duzentos e catorze reais e nove centavos), cujo valor deve ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o ajuizamento do presente feito, e atualizado com juros da data da citação.

JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.
”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) declaração de inexistência do débito discutido nos autos; b) que seja afastada a condenação no pedido contraposto e em litigância de má-fé; c) que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente solicita a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, juntando aos autos declaração de hipossuficiência.

A recorrida impugnou o pedido de justiça gratuita, alegando que o recorrente está representado por advogado particular. Todavia, não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse infirmar a presunção legal do §3º, do art. 99, do CPC/2015.

Observe-se, ainda, que de acordo com o § 4º, do art. 99, do CPC/2015, a
“assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em breve síntese, sustenta o recorrente desconhecer a origem do débito que originou a negativação feita pela parte recorrida, pleiteando, então, a declaração de inexistência do débito e reparação por danos morais.

Analisando as alegações das partes litigantes, bem como as provas produzidas nos autos, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Primeiramente, verifico que, ao contrário do que foi alegado no recurso inominado, o juízo
a quo
não condenou o recorrente em litigância de má-fé.

Observe-se que estamos diante de uma relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), não tendo, todavia, invertido o ônus da prova a favor do consumidor. Discordo, nesse ponto, de tal posicionamento.

Versando a controvérsia da lide sobre a existência de relação contratual entre as partes, entendo que a capacidade de atestar a contratação deve ser imputada a empresa recorrida, sendo importante ressaltar que não é possível exigir do consumidor a produção de prova negativa, isto é, de que não contratou os serviços da recorrida, tendo em vista ser uma prova impossível, vedada por nosso ordenamento.

Dessa forma, entendo que de acordo com o art. 6º, VIII do CDC e do art. 373, II, do CPC, deve ser invertido o ônus da prova a favor do recorrente, devendo a recorrida provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado pela parte requerente, ora recorrente.

Portanto, verifico que a recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar a contratação e as respectivas cobranças, em razão dos documentos juntados aos autos se tratarem de telas sistêmicas produzidas de forma unilateral, não sendo possível comprovar sua veracidade. Para a demonstração de que o recorrente/consumidor teria contratado os serviços prestados pela recorrida, bastaria que esta última apresentasse o contrato assinado pela parte autora da demanda, o que não foi realizado no presente caso concreto. Assim, não é possível se constatar se há relação jurídica na lide em apreço, pois a recorrida não comprovou a efetiva contratação com o recorrente.

Acerca da impossibilidade de se dar valor probatório as telas sistêmicas apresentadas pela recorrida, vejam-se as seguintes decisões:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TELAS SISTÊMICAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. -
A apresentação de telas sistêmicas não é suficiente para comprovar a existência da contratação quando desacompanhadas de outros documentos demonstrando de forma segura e convincente a efetiva manifestação da vontade do consumidor
. V.V.P. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA JUDICIAL - ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS PREENCHIDOS. A cobrança indevida mediante demanda judicial enseja aplicação do artigo 940 do Código Civil, com restituição do indébito em dobro.

(TJ-MG - AC: 50012474820198130188, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 06/07/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTOS UNILATERAIS - DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. A
juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa.

(TJ-MT 10019412020188110045 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)

RECURSAL DENISE HAMMERSCHMIDT RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS RECORRENTES. ART. 6º DO CDC PREVÊ A POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, MAS ESTABELECE COMO CRITÉRIOS A VEROSSIMILHANÇA E A HIPOSSUFICIÊNCIA. DO MESMO MODO, A JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA APONTAM A NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. PRESENTES OS REQUISITOS. DETERMINADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
OPERADORA TROUXE APENAS TELA SISTÊMICA PARA COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL. TELA SISTÊMICA QUE SE CONFIGURA EM PROVA UNILATERAL, PASSÍVEL DE ADULTERAÇÃO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMAIS PROVAS. AUSÊNCIA DE CONTRATO, SEJA ESCRITO OU ORAL
. SENTENÇA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA OI S.A. AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

(TJ-PR - RI: 00181529420188160018 PR 0018152-94.2018.8.16.0018 (Decisão monocrática), Relator: Juíza Denise Hammerschmidt, Data de Julgamento: 21/02/2020, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2020)

Tendo em vista os argumentos supra elencados, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada para que seja declarada inexistência do débito objeto do litígio e, em consequência, ser julgado improcedente o pedido contraposto.

Já em relação ao julgamento de improcedência de reparação por danos morais, compartilho do entendimento posto na sentença recorrida, qual seja:

“[...] a situação não importa em danos morais no caso presente.

Diz-se isso porque, do histórico contido no documento juntado no ID 5781645 a parte autora já se encontrava sem crédito, visto que possui diversas outras inscrições anteriores a que se impugna nestes autos. Embora tal restrição já tenha sido excluída em 02.11.2017, à época em que o apontamento nessa ação discutida foi lançado, as negativações preexistentes ainda estavam ativas. [...]

Com isso é dizer que a existência de outras anotações afasta qualquer pretensão relativa à indenização por danos morais, cujo entendimento é pronunciar que não há que se falar em ofensa à honra objetiva individual quando esta já se encontra maculada. Diante desses elementos de convicção, a improcedência da ação é medida de rigor.”

É totalmente aplicável à lide a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
que diz: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Veja-se, nesse sentido, o seguinte julgado que trata de caso semelhante ao da presente demanda:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Autora que alega desconhecer a origem do débito que ensejou a negativação de seu nome
junto ao órgão de proteção ao crédito. Ré que informou não possuir mais o contrato de financiamento, tampouco qualquer outro documento comprobatório da transação,
tendo se limitado a apresentar "prints" de suas telas sistêmicas. Prova unilateral que não é suficiente para demonstrar a validade do negócio
. Ônus da prova que incumbia à empresa, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.
Inexigibilidade do débito reconhecida, com a consequente determinação de baixa do gravame. Inexistência, contudo, de dano moral, uma vez que, à época da negativação, a autora já possuía outros apontamentos em seu nome.
Sentença reformada para julgar parcialmente procedente os pedidos, invertidos os ônus de sucumbência. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10059106920198260084 SP 1005910-69.2019.8.26.0084, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 18/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
nos seguintes termos:

1) REFORMO
a sentença recorrida para julgar
PROCEDENTE
o pedido de declaração de inexistência do débito discutido na presente ação judicial e, consequentemente, julgo
IMPROCEDENTE
o
PEDIDO CONTRAPOSTO
da recorrida;

2) MANTENHO
o julgamento improcedente do pedido autoral de reparação por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)